Tribunal: TJBA
Processo: 8058978-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8058978-39.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CARLOS VITOR CARDIAL CONCEICAO Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS VAGOS E COM CONTRADIÇÕES SUBSTANCIAIS. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA POSSE DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS E DO RÁDIO COMUNICADOR. RECUSA À REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a Sentença que absolveu CARLOS VITOR CARDIAL CONCEIÇÃO da imputação do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). O Apelante sustenta que a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão inquisitorial, requerendo a reforma da decisão para a condenação do réu. A defesa, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da absolvição. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia central consiste em determinar se o acervo probatório judicializado, notadamente os depoimentos das testemunhas de acusação colhidos sob o contraditório, possui a robustez e a coerência necessárias para fundamentar um decreto condenatório, superando a presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O critério jurídico adotado na Sentença absolutória mostra-se acertado e em plena consonância com os preceitos constitucionais e processuais penais. A condenação criminal exige um juízo de certeza, amparado em provas seguras e livres de contradições, o que não se verifica no presente caso. 4. A análise do acervo probatório, especialmente da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, revela a existência de dúvida razoável e insanável sobre a autoria e as circunstâncias fáticas da apreensão das substâncias ilícitas e do rádio comunicador, tal como sedimentado na Sentença. 5. A negativa do réu e da defesa a realização de acordo de não persecução penal (ANPP), aliada a ausência de ratificação judicial da confissão extrajudicial, impede que esta sirva como fundamento exclusivo para a condenação, nos termos do art. 155 do CPP. Além do que o testemunho policial em juízo é lacônico e contraditório. A insuficiência da prova judicializada gera dúvida razoável e insuperável sobre a autoria delitiva. 6. A aplicação do princípio in dubio pro reo não é uma faculdade, mas uma imposição constitucional quando a prova não é capaz de gerar a certeza necessária para a condenação. O ônus de provar a culpa, de forma inequívoca, recai sobre a acusação, que, no caso, não se desincumbiu a contento. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença absolutória mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. A condenação penal demanda um acervo probatório robusto e coeso. Relatos policiais vagos, imprecisos ou contraditórios sobre elementos essenciais da suposta prática criminosa comprometem a certeza necessária para o édito condenatório. 2. A ausência de provas judicializadas que corroborem elementos do inquérito impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, resultando na absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP)." Referências: Constituição Federal, art. 5º, LVII; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33 Jurisprudência citada: STJ - AgRg no REsp n. 2.086.693/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024; STJ - AgRg no HC n. 834.732/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023; STJ - AgRg no AREsp n. 2.271.569/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023; STJ, AgRg no HC n. 818.359/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.756.765/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025; STF - AP 678, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18-11-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 04-02-2015 PUBLIC 05-02-2015; STF - AP 528, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12-06-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019; STF - RHC 228580 AgR-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8058978-39.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado CARLOS VITOR CARDIAL CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.